Tribunal: TJDFT
Processo: 0009636-13.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009636-13.2017.8.07.0005 RECORRENTE: WILLIAM DOS SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido, uma vez que as palavras firmes e coesas dos policiais autorizam a condenação, sobretudo porque confirmaram que a munição foi encontrada no banco do veículo automotor no qual se encontrava o acusado. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 14 da Lei 10.826/03, e 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 14 da Lei 10.826/03, e 386, inciso VII, do CPP, porque a turma julgadora concluiu que: “(...) segundo as informações dos policiais, as munições foram encontradas em cima do banco do veículo, em local visível. Logo, inviável a versão do réu de que não sabia de sua existência. Vale salientar que as informações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção (...) Assim, inviável o pedido de absolvição, uma vez que deve ser conferido o relevo probatório do depoimentos dos policiais, especialmente porque coesos e harmônicos. Ademais, o delito previsto no artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante o propósito do agente, bastando, portanto, a conduta de possuir e manter sob sua guarda ou ocultar munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Possui ofensividade presumida ao bem jurídico tutelado, de modo que a simples guarda de material bélico em desconformidade com a legislação é suficiente para colocar em perigo a paz e tranquilidade públicas.” (ID 12927645 - Págs. 8 e 9). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030